Tribunal: TJDFT
Processo: 0703173-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011, ALTERADA PELA LC 1.015/2022. EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM LEGAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LIMITES REGULARES. RECURSO DESPROVIDO
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, ação de obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito, indeferida a tutela de urgência requerida pela agravante para limitar os descontos incidentes sobre seus rendimentos líquidos ao percentual de 30%.
2. A agravante é servidora pública distrital e se submete ao regime da Lei Complementar 840/2011, cujo art. 116, §2o, com redação da LC 1.015/2022, fixa a margem consignável total em 40% da remuneração, sendo 35% destinados a empréstimos consignados e 5% reservados para despesas relacionadas a cartão consignado. 2.1. Na hipótese, o somatório das parcelas de empréstimos consignados permanece aquém do limite legalmente permitido, não havendo extrapolação da margem consignável. Além disso, o contracheque demonstra margem consignável disponível.
3. Recurso conhecido e desprovido.